Tribunal: STF
Processo: Rcl 67144
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Aparecida contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010239-65.2023.5.15.0147, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, sob o fundamento de que houve presunção de culpa do Ente Público.



    Argumenta que 



    “[c]omo reconhecido pelo Juízo de primeiro grau e simplesmente ignorado pelo V. acórdão guerreado através da presente reclamação, o município Reclamante empreendeu fiscalização material do contrato com a empresa Unipract, o qual gerou o procedimento administrativo a redundar na rescisão daquele instrumento. 



    A decisão reformadora de segunda instância se limitou a enfatizar a falta de fiscalização do contrato de maneira genérica, invocando ainda súmula do Regional que inverte o ônus da prova. Evidentemente, que o Município/Reclamante não pretende que esta Corte Constitucional reanalise o meritum causae ou refaça a análise de fatos e provas da demanda primitiva, mas resta patente pelos documentos encartados a essa reclamação que nenhuma atividade probante específica existe na demanda originária sinalizando para a atuação culposa do Ente Público, servindo como fundamento para o V. acórdão apenas as alegações genéricas de falta de fiscalização e ausência de comprovação por parte do Ente público da mencionada fiscalização. 



    É de sabença geral que os atos Administrativos são dotados de presunção de legitimidade, de legalidade, etc..., forçoso concluir, então, que presumir culpa da Administração quando do procedimento licitatório, contratação ou mesmo fiscalização do contrato respectivo do prestador do serviço, sem que haja uma alegação, fato concreto e sua prova, transgride contra o correlato princípio constitucional, em especial quando carreado aos autos prova do exercício do poder fiscalizatório” (e-Doc.1, p. 3).



    A parte reclamante requer:



    “a) Deferir medida liminar, para determinar a suspensão da tramitação do processo número 0010239-65.2023.5.15.0147, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício, ou que seja antecipada a tutela haja vista os requisitos autorizadores acima mencionados, determinando as providências que abaixo serão requeridas como providência de mérito;



    [...]



    e) Por fim, julgar procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o V. acórdão proferido pela 4ª.Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região, nos autos do processo nº 0010239-65.2023.5.15.0147, na parte em que condenou subsidiariamente o Município/Reclamante ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no art. 161, III do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do ato reclamado:



    “No que se refere à responsabilidade subsidiária pelas verbas deferidas à autora, há que se ressaltar que a execução do contrato deve ser acompanhada pela tomadora que não pode se eximir de seu papel, sob pena de incidir em culpa in vigilando. 



    A Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), disciplina a relação entre os contratantes, ou seja, entre a Administração Pública e a empresa contratada. Ora, figurando o trabalhador como terceiro estranho àquele contrato, inaplicável a ele a norma anteriormente referida. 



    Além disso, o art. 71 em questão não se incompatibiliza com a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, já que esta se beneficiou diretamente dos serviços prestados pela obreira.



     Registro que a responsabilidade decorre da falta de vigilância e fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas dos empregados da 1ª reclamada (UNIPRACT), de cuja força de trabalho se beneficiou diretamente o 2º reclamado (Município de Aparecida). 



    Nem se alegue que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16), que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, afasta a responsabilização subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização. Isto porque, ainda que se admita o afastamento da culpa in eligendo da administração, não se pode perder de vista a responsabilização em decorrência da culpa’"in vigilando’, já que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera sua responsabilidade. 



    Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, no caso restou demonstrada, pois não foi comprovada qualquer atitude fiscalizadora do Município que pudesse afastar a responsabilidade pelo pagamento das verbas devidas à reclamante.



     Embora o Município tenha rescindido o contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada (UNIPRACT), tal fato ocorreu posteriormente à rescisão contratual da reclamante, como declarado por ele próprio em sua defesa.



     Além disso, a real empregadora da reclamante deixou de efetuar o pagamento do adicional de insalubridade devido, mesmo atuando a obreira na limpeza de banheiros das unidades de ensino da municipalidade, nos termos do laudo pericial elaborado pelo Perito de confiança do Juízo. 



    Importante ainda ressaltar que, em face do princípio da aptidão da prova, não pode ser imputado ao empregado o ônus de comprovar a negligência do tomador de serviços na fiscalização contratual, como pretende o recorrente. Cabia ao tomador de serviços demonstrar a fiscalização efetiva por ele realizada. 



    Assim, o 2º reclamado (Município de Aparecida) não tomou as providências adequadas para impedir o descumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, razão pela qual deve ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária pelos direitos deferidos à autora através da presente ação.



     Ressalto que a responsabilidade subsidiária envolve todas as obrigações impostas ao empregador, sejam legais ou em decorrência de norma coletiva, inclusive as de caráter punitivo, visto que imputáveis ao tomador de serviços, porque beneficiário final da força de trabalho. Somente as obrigações personalíssimas não são objeto de responsabilização subsidiária. 



    Com base em tais elementos, acolho o recurso da autora para condenar o Município de Aparecida na forma subsidiária pelos créditos deferidos à parte autora” (e-Doc 7, p. 5-6).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente